Tribunal: TJDFT
Processo: 0745492-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0745492-07.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ABEL GOMES CUNHA PACIENTE: SAMUEL NUNES DE BRITO ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ABEL GOMES CUNHA em favor de SAMUEL NUNES DE BRITO ALVE, sob a alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal, em razão da ilegalidade da decisão que converteu em preventiva a sua prisão em flagrante, pela suposta prática do crime previsto nos art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). A liminar foi apreciada e indeferida pelo eminente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA, em sede de plantão judicial, nos termos da decisão de id 20491740. Confirmada a decisão liminar pelo despacho de id 20516196, vieram as informações prestadas pelo Juízo de origem (id 20754451) e foi lançado parecer pela douta Procuradoria de Justiça (id 21132907). Todavia, sobreveio ofício do colendo Supremo Tribunal Federal noticiando decisão lavrada pelo eminente Ministro GILMAR MENDES no Habeas Corpus n. 193592-DF, concedendo a ordem em favor do ora paciente, revogando a prisão preventiva e a substituindo por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP): “a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); b) recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 6h; e c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau” (id 21223514). Desse modo, a impetração induvidosamente perdeu o seu objeto. Isso posto, com apoio no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o habeas corpus. Publique-se. Intime-se. Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 9 de novembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator